Tribunal: STJ
Processo: 5023421-84.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867159 - RS(2025/0066296-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
JOSUE HOFF DA COSTA - RS056256
AGRAVADO
: CELSON WILSON SCHNEIDER
ADVOGADOS
: MARCELO MULLER DE ALMEIDA - RS053561
ANDRE SORIANO CAETANO - RS0052349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO
TÍTULO.
COMPENSAÇÃO
LIMITADA
À
COTA-PARTE
DO
PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA
FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial direcionado contra acórdão que, em
cumprimento de sentença, rejeita alegação de negativa de prestação
jurisdicional e afasta violação da coisa julgada em controvérsia sobre
compensação de contribuições do participante e prévio custeio em
plano de previdência complementar.
2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais, ainda que
em sentido contrário ao pretendido, com exame específico dos
embargos de declaração e rejeição do alegado vício.
3. A interpretação do título exequendo preserva a coisa julgada ao
reconhecer que não há determinação de prévia formação de reserva
matemática, mas autorização restrita à compensação da cota-parte do
participante relativa às contribuições devidas sobre as parcelas
reconhecidas.
4. Ampliar a compensação para abarcar recomposição integral de
reservas, inclusive parcela do patrocinador e rentabilidades, demanda
Documento eletrônico VDA54071309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a36ac8e9-ae97-4316-b129-bd5a7ded57e7

reexame de prova e interpretação de cláusulas contratuais, atraindo
os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a36ac8e9-ae97-4316-b129-bd5a7ded57e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867159 - RS (2025/0066296-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
JOSUE HOFF DA COSTA - RS056256
AGRAVADO
: CELSON WILSON SCHNEIDER
ADVOGADOS
: MARCELO MULLER DE ALMEIDA - RS053561
ANDRE SORIANO CAETANO - RS0052349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO
TÍTULO.
COMPENSAÇÃO
LIMITADA
À
COTA-PARTE
DO
PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA
FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial direcionado contra acórdão que, em
cumprimento de sentença, rejeita alegação de negativa de prestação
jurisdicional e afasta violação da coisa julgada em controvérsia sobre
compensação de contribuições do participante e prévio custeio em plano
de previdência complementar.
2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais, ainda que
em sentido contrário ao pretendido, com exame específico dos
embargos de declaração e rejeição do alegado vício.
3. A interpretação do título exequendo preserva a coisa julgada ao
reconhecer que não há determinação de prévia formação de reserva
matemática, mas autorização restrita à compensação da cota-parte do
participante relativa às contribuições devidas sobre as parcelas
reconhecidas.
Documento eletrônico VDA53782230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 013443fa-4994-493e-b491-0a76e15175fb

4. Ampliar a compensação para abarcar recomposição integral de
reservas, inclusive parcela do patrocinador e rentabilidades, demanda
reexame de prova e interpretação de cláusulas contratuais, atraindo os
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL (FUNDAÇÃO BANRISUL) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO.
FUNDO DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE.
1. Hipótese em que não constou, no título executivo judicial,
determinação de prévio formação de reserva matemática para custear o
aumento da complementação do benefício previdenciário devido ao
exequente, mas sim autorização de compensação em relação aos
valores atinentes à contribuição mensal a que estava obrigado a realizar,
na condição de participante, no período delineado no acórdão
exequendo. Precedente esta Corte.
2. Decisão reformada em parte. Excesso de execução reconhecido.
Ônus sucumbenciais redimensionados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (e-STJ, fl. 48)

Os embargos de declaração de FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE
SOCIAL foram desacolhidos (e-STJ, fls. 71-75).
Nas razões do agravo, FUNDAÇÃO BANRISUL apontou (1) negativa de
prestação jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (2) não incidência da
por se tratar de controvérsia jurídica de coisa julgada; (3) violação da
Súmula 7/STJ
coisa julgada (arts. 503, 505, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC), sustentando que o título
determinou compensação voltada ao prévio custeio e não apenas descontos de
assistido.
Houve apresentação de contraminuta por CELSON WILSON SCHNEIDER
(CELSON SCHNEIDER), defendendo a inépcia do agravo, a ausência de
prequestionamento e a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ e 284/STF (e-STJ, fls. 135-
138).
Documento eletrônico VDA53782230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 013443fa-4994-493e-b491-0a76e15175fb

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, FUNDAÇÃO BANRISUL alegou (1)
art. 105
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC, afirmando omissão quanto à distinção, no título executivo, entre prévio custeio e
desconto previdenciário; (2) violação da coisa julgada, com base nos arts. 503, 505, 507,
508 e 509, § 4o, do CPC, ao entender que o acórdão recorrido esvaziou a determinação
de compensação voltada ao custeio prévio das parcelas reconhecidas; (3) pedido
subsidiário de reforma para autorizar a compensação entre a quantia que deveria ter sido
, nos termos do título.
paga pelo associado [...] e aquela que deverá ser incorporada
Houve apresentação de contrarrazões por CELSON WILSON SCHNEIDER,
sustentando ausência de prequestionamento, necessidade de reexame de provas e
incidência dos óbices sumulares (e-STJ, fls. 99-103).
O recurso não merece prosperar.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Não há negativa de prestação jurisdicional porque o acórdão recorrido
abordou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia de forma fundamentada,
ainda que contrária aos interesses da parte, não havendo violação dos arts. 1.022 e 489,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração foram examinados e rejeitados com
fundamentação específica, afirmando, de modo expresso, a inexistência de omissão
quanto ao prévio custeio e esclarecendo que a pretensão da embargante era rediscutir
matéria já resolvida (e-STJ, fls. 71-75).
O acórdão dos embargos registrou, em síntese: não verifico quaisquer das
hipóteses [...] não se constatando omissão quanto ao prévio custeio, que intenta a parte
embargante interpretar como representando prévia formação da reserva matemática para
fazer frente ao aumento do valor da complementação [...] pretensão expressamente
(e-STJ, fls. 72-74).
rechaçada no acórdão
Documento eletrônico VDA53782230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 013443fa-4994-493e-b491-0a76e15175fb

E reproduziu o título exequendo, inclusive o tópico Da compensação e prévio
, e os itens D e E do dispositivo, evidenciando que a distinção invocada foi
custeio
enfrentada, afastando a leitura que equipara prévio custeio à recomposição de reserva
matemática (e-STJ, fls. 72-74).
Ora, esse contexto se ajusta ao entendimento adotado por esta Corte,
conforme se vê no recente julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
À PENHORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA
AO DISPOSTO NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NOVO.
IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE RECURSO DE COGNIÇÃO
LIMITADA AS QUESTÕES ABORDADAS PELA DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO
STF. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No
7
DESTA
CORTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não viola o disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
2. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que
não se pode juntar documento novo em agravo de instrumento por se
tratar de recurso adstrito a apreciação das questões abordadas
expressamente na decisão agravada, atrai a incidência da Súmula no
283 do STF.
3. Alterar o decidido pelo v. acórdão recorrido no que se refere a tese de
impenhorabilidade do bem de família exige, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados
inviabiliza o conhecimento do apelo nobre interposto com base na alínea
c do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.715/DF,
julgado em
DJe de
3/11/2025,
6/11/2025)

Assim, não se configurou negativa de prestação jurisdicional.

(2) Sobre a violação da coisa julgada
Documento eletrônico VDA53782230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 013443fa-4994-493e-b491-0a76e15175fb

Não houve violação.
O acórdão recorrido interpretou o título dentro de seus limites, concluindo que
não há determinação de prévia formação da reserva matemática, mas autorização de
compensação restrita à cota-parte do participante, relativa às contribuições que deveriam
ter sido recolhidas sobre as parcelas reconhecidas, tal como previsto no DISPOSITIVO D
do título (e-STJ, fls. 44-46).
Está expresso: não houve determinação, no acórdão exequendo, de prévia
formação da reserva matemática [...] mas sim autorização para que houvesse
compensação com as importâncias referentes aos aportes mensais a que este estava
(e-STJ, fl. 46).
obrigado a realizar, atinente à COTA-PARTE DO PARTICIPANTE
O acórdão dos embargos reafirmou essa leitura, transcrevendo o título e
destacando que a compensação refere-se às contribuições devidas pelo
PARTICIPANTE, não à recomposição de reserva matemática, que envolve contribuição
do patrocinador e rentabilidades (e-STJ, fls. 72-74).
Desse modo, longe de esvaziar a determinação do título, a decisão deu
efetividade ao que foi expressamente decidido, preservando os limites da coisa julgada
(e-STJ, fls. 44-46; 72-74).

(3) Do pedido subsidiário para autorizar a reforma

Não cabia reforma, porque a compensação já foi reconhecida nos termos do
título, limitada às contribuições do PARTICIPANTE relativas às parcelas incorporadas, e
não à recomposição integral de reservas (e-STJ, fls. 44-46; 48).
A ementa do agravo foi clara: FUNDO DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO
PARTICIPANTE (e-STJ, fl. 48).
Nas contrarrazões, o recorrido apontou, ainda, que a pretensão recursal
demanda reexame de prova e afronta a coisa julgada, incidindo os óbices das Súmulas 5
e 7 DO STJ (e-STJ, fls. 99-102).
Por conseguinte, não havia espaço para ampliar a compensação além do
comando do título, que não determinou recomposição de reserva matemática, mas
apenas a compensação das contribuições do PARTICIPANTE.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53782230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 013443fa-4994-493e-b491-0a76e15175fb

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 013443fa-4994-493e-b491-0a76e15175fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.867.159 / RS
Número Registro: 2025/0066296-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50156103620158210001 50234218420248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
JOSUE HOFF DA COSTA - RS056256
AGRAVADO
: CELSON WILSON SCHNEIDER
ADVOGADOS : MARCELO MULLER DE ALMEIDA - RS053561
ANDRE SORIANO CAETANO - RS0052349
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: b86ff744-90f7-41f6-878d-76952175c9b6

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: b86ff744-90f7-41f6-878d-76952175c9b6